Tribunal: TJMT
Processo: 1031843-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031843-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), CLAUDINO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 502.496.731-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – MÉRITO – CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA MÉDIA DE MERCADO
–

LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZADA A MORA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão
, conforme julgado:
REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327
.

2.

A
respeito
da
revisão
,
a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

– o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento

– justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

3
.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

4.
Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
(cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

5.

A

comprovação

da constituição em

mora

do devedor fiduciário, segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão
.

6.

A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão

em

perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Claudino Ribeiro de Arruda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível de
Sorriso
,
que
julgou procedentes os pedidos,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada
por

OMNI
S/A
– Crédito, Financiamento e Investimento
,
para,
com fulcro no art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/69,
consolidar
nas mãos d
o requerente
a posse e domínio plenos e exclusivos do
bem
descrito na exordial
, bem como, julgar improcedente a reconvenção do requerido. Por conseguinte,
c
ondeno
u
a parte ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignad
o

o
apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação e julgamento genérico.

No mérito, aduz,
em síntese,
a abusividade das cláusulas do contrato.

Questiona os juros remuneratórios e pede a limitação à taxa média.

Defende a descaracterização da mora, diante da abusividade dos encargos no período da normalidade.

Argumenta que uma vez afastada a mora, deve ser reconhecida
a improcedência da busca,
por ausência de pressuposto válido da ação.

Nas contrarrazões argui o banco que a revisão do contrato deve ser realizada em ação própria ou em reconvenção. No mérito, pede o desprovimento do recurso, id 230047685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares,

Inicialmente,
diante dos argumentos do banco apelado, no que se refere à suposta impossibilidade de análise
do
s termos do
apelo,
convém destacar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315
DO CPC
.

- Consolidou-se o entendimento no STJ

de que é admitida a ampla

defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa.- Nada impede, e é até
mesmo salutar
do ponto de vista processual, o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do
contrato, em
como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327
).

Dito isso,
convém destacar que se t
rata de ação de busca e apreensão ajuizada pe
lo banco apelado,
fundada

na Cédula de Crédito Bancário
n.
1.00340.0000375.17 (id 230047172)
, firmada em 08/11/2017, no valor de R$ 15.611,52, para ser pago em 48 prestações de R$ 325,24, tendo como primeiro vencimento o dia 08/12/2017.

O contrato teve por
objeto o
veículo dado em garantia (MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/FOX PLUS
1.6MI
/
1.6MI
TOTAL FLEX
8V

3P
G
TIPO:1

ANO:2004
COR: BRANCA PLACA:
KAG4717
CHASSI:
9BWKB05Z344005479
).

Narra o apelado na petição inicial
que
,

diante

d
a inadimplência do contrato,
ajuíza
a ação objetivando reaver o veículo e ser consolidado na posse e propriedade plena e exclusiva do bem, objeto da garantia.

A sentença reconheceu a procedência do pedido, rejeitando a alegação de abusividade
do
recorrente.

O cerne da controvérsia é apurar se merece prosperar a abusividade dos juros remuneratórios argui
do
pel
o
apelante
e o pedido de descaracterização da mora
.

Pois bem, insiste
o
apelante na abusividade dos juros remuneratórios
.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise da cédula,

vê-se que
os juros incidentes foram no percentual
de
4,97
% ao mês e
78,97
% ao ano, conforme
contrato (id 230047172)
.

Portanto,
os juros ajustados encontram-se
acima
da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e modalidade contratadas
(pessoa física/aquisição de veículo)
, que indicou o percentual em 1,68% ao mês
, conforme se nota no site: (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Em vista disso, merece reparo a sentença,
uma vez que
os juros contratados superam
o dobro da média de mercado para o período.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de
0
7/
0
6/2023).

Diante disso, deve
prosperar o pedido de revisão e limitação dos juros,
no caso em apreço, tendo em vista que as taxas pactuadas são significativamente superiores às respectivas médias de mercado.

Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.018.402/RS, 4a Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 2.161.895/RS, 3a Turma,
DJe
de 19/10/2022.

Eventual
devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que concerne à caracterização da mora, a questão já foi analisada pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pelo rito dos recursos repetitivos.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

(...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Assim, no exame do referido recurso paradigma, restou sedimentado que a caracterização da mora resta afastada nos casos em que há constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

In
casu
, tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual, qual seja, a taxa de juros remuneratórios, resta descaracterizada, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS
DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
)
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
). Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
de
sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC”. (
N.U
1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no
DJE
17/11/2023).

Nesse contexto, mostram-se legítimos os argumentos do apelante.

É cediço que a ação de busca e apreensão decorre de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in
verbis
’:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a configuração da mora do devedor (STJ. 2a Seção.
EREsp
775765-RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, julgados em 8/8/2012).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020) 2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
22/8/2018). 3.
A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt
no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021)
g.n
.

A propósito, esse o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RESTITUIÇÃO
DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A notificação via e-mail não é
meio idônea e capaz
de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos.

(
N.U
1032579-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
publicado
no DJE 02/10/2023)

D
essa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca

e apreensão, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, para
: a) revisar o contrato
(
Cédula de Crédito Bancário
n.
1.00340.0000375.17
-
id 230047172)
; b) li
mitar os juros remuneratórios

à taxa média divulgada pelo Banco Central, no percentual de
1,68
% a.m.
;
c)
tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual
(
juros remuneratórios
)
,
verificar
a descaracterização
d
a
mora
, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida
; por conseguinte,
extinguir
a ação de busca e apreensão
, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), bem como determinar a restituição do automóvel
ao
apelante ou, caso tenha sido alienado, determina
r-se
a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei n. 911/1969),o que deverá ser providenciado no Juízo

de
O
rigem.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024